Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. TESE VENTILADA EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO VERIFICÁVEL PELA SIMPLES IDENTIFICAÇÃO DA DESARRAZOADA INTERPRETAÇÃO DADA A CLÁUSULA CONTRATUAL. CRITÉRIOS NÃO ELEITOS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO QUE MANIFESTAMENTE FOGE A CRITÉRIOS DE RACIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE DISPENSÁVEL INSTRUIR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DEMONSTRADO. ATRIBUIÇÃO DE SENTIDO A NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO PODE ATENTAR CONTRA O POSTULADO DA BOA-FÉ (ART. 113 CC). BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. NECESSÁRIA INCLUSÃO DO VALOR RELATIVO A TODO O PATRIMÔNIO DESTINADO À CONSTITUINTE, SEGUNDO QUINHÕES QUE A ELA COUBERAM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há inovação recursal quando a tese houver sido ventilada em embargos à execução. No caso concreto, o embargado aponta, categoricamente, os bens que devem constituir a base de cálculo dos honorários advocatícios, conquanto suscite controvérsia quanto ao valor a lhes ser atribuído.
2. Como regra, a apreciação da alegação de excesso da execução depende de declaração, pela embargante, do montante que entende correto, bem como da juntada de memória de cálculo, capaz de demonstrar a incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente e, consequentemente, o acolhimento de sua irresignação. 2.1. Tal exigência tem por escopo evitar que impugnações genéricas ou inespecíficas frustrem a efetividade da execução pautada em título extrajudicial dotado de certeza, exigibilidade e liquidez. 2.2. No caso concreto os fundamentos e documentos amealhados aos autos são idôneos a demonstrar haver excesso de execução, que não encontra evidência em operações matemáticas utilizadas para alcançar determinado resultado, mas está estampado no simples exame da indicação dos critérios eleitos para apuração dos valores que constituem a base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais fogem por completo à racionalidade do ajuste firmado.
3. A exegese adotada pelo julgador de primeira instância, ao contrário do sugerido em apelação, está fundada em razões adequadas e razoáveis, motivo pelo qual não viola a autonomia da vontade das partes, mas, sim, submete o negócio jurídico que firmaram os litigantes aos princípios da função social dos contratos (art. 421, CC) e da boa-fé, os quais devem permear o comportamento dos contratantes (art. 422, CC) e nortear a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, CC).
4. A base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do contrato de prestação de serviços de advogado, deve ter por base todo o patrimônio destinado à constituinte, segundo quinhões a ela destinados na partilha realizada nos autos de processo de divórcio.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.